Tribunal: TJBA
Processo: 0144972-36.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0144972-36.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MARINALVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO.
PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO AFASTADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N.º 11.945/2009. INVALIDEZ PERMANENTE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR SUPOSTO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. SALÁRIO-MÍNIMO COMO BASE DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SUPOSTA VEDAÇÃO DECORRENTE DA LEI n.º 6.220/75 E DO ART. 7.º, § 4.º DA CF/88. RESOLUÇÃO 35/2000 DO CNSP. DISCIPLINA ADMINISTRATIVA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE DIVERGE DA DISPOSIÇÃO LEGAL VIGENTE À ÉPOCA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Como se sabe, não há outro termo inicial para a contagem da prescrição senão a ciência inequívoca da invalidez “através de documento técnico”. “Sumula 278 do STJ - O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”. A apelada recebeu na via administrativa, em 30/10/2006, o valor de R$ 7.076,73 (sete mil setenta e seis reais e setenta e três centavos), ocasião em que foi reconhecida a sua invalidez permanente, tendo, a partir desta data, iniciado a contagem do prazo prescricional, sendo a presente demanda distribuída em 29/10/2009. Prescrição afastada.

2. Quanto a não realização da perícia judicial, como se sabe, a tabela que estabelece os limites máximos indenizáveis, por área lesionada, foi inserida somente através da Lei n.º 11.482/07, e não se aplica ao caso dos autos, que ocorreu no ano de 2001, onde a legislação em vigor era a Lei n.º 6.194/74.

3. A existência de requerimento administrativo prévio com pagamento de determinada quantia a título de indenização não configura impedimento à propositura da ação judicial que busque a complementação daquele valor, a qual possui como alicerce o art. 5.º, inc. XXXV, da Constituição Federal. A simples aceitação do valor oferecido pela seguradora não equivale à quitação geral, e portanto não impede o ajuizamento de ação de cobrança direcionado ao recebimento de quantia remanescente a que o credor entenda ter direito.

4. As disposições constantes da Lei n.º 6.220/75 e no art. 7.º, § 4.º da CF/88 destinam-se a impedir a utilização do salário-mínimo como fator de atualização monetária. Na espécie, o salário-mínimo foi utilizado pela redação original da Lei n.º 6.194/74 (antes do advento da Lei n.º 11.945/2009) como base para fixação da indenização devida em razão do seguro DPVAT, caso distinto que não implica violação a qualquer daquelas normas como inclusive entende o STJ.

4. A redação do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74 vigente à época do infortúnio (ocorrido em 10/05/2001) veiculava o advérbio “até” para limitar a indenização por invalidez permanente ao máximo de 40 salários-mínimos, o que sugere que a indenização seria definida a partir do grau da incapacidade à luz da tabela anexa que vigorava naquele momento.

5. C
onforme
a
Lei n.º 6.194/74, o valor a ser pago para as vítimas de acidente automobilístico, tanto em caso de morte, para casos de invalidez permanente, era de 40 vezes o maior salário-mínimo vigente à época da liquidação do sinistro, bastando apenas que se comprovasse a ocorrência do acidente e o resultado, invalidez, o que foi devidamente comprovado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0144972-36.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros e como apelada MARINALVA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

S
ala de Sessões, 14 de outubro
d
e 202
5
.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13